Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-62.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014150-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI FERNANDES DA SILVEIRA - CPF: 940.443.841-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 414/2010 –– NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO ÓRGÃO COMPETENTE – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA INDEVIDA COBRANÇA – DANO MORAL AFASTADO

–
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuração de fraudes em medidores não é suficiente para legitimar a cobrança de débito quando realizado sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sem seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL para a verificação de condutas irregulares.

Diante da ausência da adoção dos procedimentos exigidos pela legislação vigente, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Inexigibilidade de Débito e Indenização a Título de Danos Morais
, proposta por Marli Fernandes da Silveira, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade da recuperação de consumo referente aos Termos de Ocorrência e Inspeção n. 671058, n. 671059, n. 671062, e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que não competia a si descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que estava prejudicado o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida, o que logrou êxito em fazer, mediante a verificação nas instalações elétricas e sua regularização.

Assinala que, quando se constatada esse tipo de irregularidade (ligação invertida) não há necessidade de envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a anomalia é visível e externa ao aparato, pelo que, os técnicos da concessionária estão autorizados a procederem com o imediato ajuste do medidor, em atenção à legislação setorial vigente.

Verbera que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos) no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações, atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Enfatiza que a intenção não é – e nem nunca foi – punir o usuário pela anormalidade constatada, mas sim, recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado.

Sustenta que o residente é responsável pelo que acontece em seu imóvel e pelos aparatos que lhe são disponibilizados para prestação dos serviços públicos. Assim, uma vez constatada a irregularidade no aparelho medidor de energia, até prova em contrário, o morador deve ser responsabilizado pelo consumo não faturado, devido à presunção de regularidade dos atos administrativos relacionados à inspeção.

Ressalta que não houve a inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo a suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo débito em discussão; logo, não há que se falar em condenação em indenização por danos morais.

Pontua que nenhuma das unidades consumidoras para as quais foram geradas faturas de recuperação de consumo teve o fornecimento de energia elétrica suspenso por estas faturas. Todos os cortes realizados foram devido ao inadimplemento de faturas de consumo regular, que foram pagas em atraso e não possuem qualquer relação com a cobrança dos débitos discutidos na presente ação.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 211653772).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Inexigibilidade de Débito e Indenização a Título de Danos Morais
, proposta por Marli Fernandes da Silveira, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade da recuperação de consumo referente aos Termos de Ocorrência e Inspeção n. 671058, n. 671059, n. 671062, e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Denota-se dos autos que Marli Fernandes da Silveira ajuizou a presente ação, aduzindo, em resumo, que é proprietária de cinco quitinetes localizadas no bairro Jardim Umuarama II, nesta Capital e que todas possuem padrão de energia individualizado.

Relatou que, na data de 15/02/2018, encontrou dois funcionários da Energisa realizando operações nos medidores de energia das quitinetes, momento em que se identificou como a proprietária do imóvel. Os funcionários, por sua vez, explicaram que estavam conduzindo uma manutenção de rotina nos medidores.

Narrou que, ao examinar os envelopes deixados pelos colaboradores da concessionária nas caixas de correio das unidades habitacionais, notou que se tratava de um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, no qual constava o seguinte: “CDC ligada. Carga e linha invertida no borne medidor.

Declarou que, alguns dias após o ocorrido, recebeu uma correspondência da Energisa, comunicando uma irregularidade (ligação invertida – intervenção de terceiros) que resultou em uma cobrança inferior à devida, exigindo o pagamento correspondente a três meses, supostamente devido a leituras incorretas.

Expôs que, diante da situação, dirigiu-se à concessionária de energia, onde foi informada de que havia sido detectada uma irregularidade nos medidores e que ela deveria quitar algumas faturas relativas à recuperação do consumo de cada uma das quitinetes, todas com vencimento em 30/04/2018.

Alegou que a empresa Energisa procedeu com o corte de energia nas quitinetes 1 e 2 devido ao atraso no pagamento da conta relativa à "Recuperação de Consumo", o que está em total desacordo com a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Esclareceu que, no que diz respeito ao corte de energia da quitinete 4, este se deve a débitos de faturas, que pretende tentar negociar um parcelamento com a Energisa. As quitinetes 3 e 5 estão com o fornecimento de energia ativo. No entanto, apenas a quitinete 5 está atualmente alugada, mas teme que, se alugar a quitinete 3, a empresa Energisa possa realizar um corte de energia, causando-lhe mais transtornos e constrangimentos.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) d) Que seja JULGADO PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito constante das faturas com vencimentos para 30/04/2018, quitinete 1 – R$487,09; quitinete 2 – R$329,52; quitinete 3 – R$222,12; quitinete 5 – R$233,84; (total R$1.0725,57), a título de recuperação de consumo;

e) Requer-se que seja julgado procedente o pedido, condenando-se a ré a pagar indenização por danos morais a parte autora, arbitrando-se valor de indenização na quantia sugerida equivalente à 10 salários mínimos vigentes, que perfaz a quantia de R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais).; (...).

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedente, nos seguintes termos:

(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora MARLI FERNANDES DA SILVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para DECLARAR inexigível a recuperação de consumo referente aos Termos de Ocorrência e Inspeção nº nº 671058 (ID. 36321778), nº 671059 (ID. 36321780), nº 671062 (ID. 36321779), bem como, para CONDENAR a Requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. [id. 211653764]

Contra a sentença, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O ponto central da controvérsia gira em torno da legalidade do procedimento administrativo iniciado pela Recorrente e, por extensão, da cobrança referente à recuperação de consumo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a cobrança de energia elétrica voltada à recuperação de consumo quando constatada irregularidade na unidade consumidora é admitida por se tratar de medida legal na forma da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Ocorre que, para apuração de eventual irregularidade constatada na unidade consumidora, a Concessionária de Energia Elétrica deve adotar determinado procedimento, oportunizando ao consumidor acompanhar a análise da sustentada fraude ou da irregularidade encontrada no equipamento de medição instalado em sua unidade consumidora.

A Resolução Normativa ANEEL n. 414, de 9 de setembro de 2010 (vigente à época dos fatos), dispõe o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

No caso, contudo, os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) que a própria concessionária anexou à sua peça de defesa demonstram que a apuração foi realizada exclusivamente por seus técnicos, não havendo qualquer identificação ou rubrica por parte do titular das unidades consumidoras inspecionadas.

Dessa forma, a situação retratada nos autos implica concluir que, efetivamente, a apuração de suposta diferença de consumo resultou de ato unilateral da Apelante.

O fato é que a prova foi realizada unilateralmente, sem observância do contraditório e defesa da Recorrida, não havendo como reconhecer a validade do procedimento adotado ou mesmo se a unidade consumidora apresentava a irregularidade apontada, porquanto, na hipótese, não foi realizada a prova pericial pelo órgão competente, situação que justifica o afastamento da validade da cobrança questionada nos autos.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 1045602-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

II – Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.” (N.U 1006256-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

Dessa forma, resta claro que a Apelante não pode atribuir ao consumidor o ônus de pagar uma cobrança arbitrária feita com base em um consumo unilateralmente estimado, mesmo que por meio de uma média de consumo, sem apresentação de provas de que a suposta irregularidade do consumidor tenha sido devidamente apurada em conformidade com as disposições legais.

Outrossim, com relação ao dano moral

assiste razão à Apelante.

No presente caso, não há comprovação de que tenha ocorrido suspensão no fornecimento de energia ou, ainda, que tenha efetivamente ocorrido a negativação do nome da Autora em decorrência da referida cobrança indevida, valendo anotar o seguinte entendimento jurisprudencial acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – (...) – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral
in re ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.” (N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...) 4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Portanto, a simples cobrança de valor ainda que indevido de
per si
não é capaz de gerar dano ao consumidor ou lhe causar transtornos à personalidade a justificar indenização por danos morais.

É cediço que em tais hipóteses a indenização por dano moral só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, situação não demonstrada no caso em exame, de forma que referida condenação deve ser afastada.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao apelo, apenas para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024